Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIDA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO ANTES DA DATA DE VENCIMENTO. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco requerido em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95 para: A) Declarar a inexistência do débito de R$327,65 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) e determinar que a ré retire a negativação anotada junto ao nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), multa esta que limito ao valor de R$3.000,00 (três mil reais); e B) Condenar a ré a cancelar o cartão de crédito do autor sem a cobrança de qualquer encargo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), multa esta que limito ao valor de R$3.000,00 (três mil reais)”.
2. Em breve súmula, o autor relata que em janeiro de 2024 fez um cartão AFINZ, porém o boleto de cobrança nunca foi enviado, recebendo cobranças após a data de vencimento, acrescida de encargos de mora. Narra que, insatisfeito com o serviço, além da taxa de anuidade ser alta, decidiu cancelar o cartão, porém encontrou dificuldades. Assevera que, após muita insistência, conseguiu contato, sendo informado de que precisaria adiantar o pagamento de todas as faturas para que então pudesse cancelar o cartão (e assim cessar as cobranças de anuidade e os juros abusivos referente ao pagamento com poucos dias de atraso, decorrente do fato de não receber o boleto). Aduz que solicitou o cancelamento, porém passou a ser cobrado por valores gerados após o pagamento da última fatura, além de ser informado que o cartão não havia sido cancelado e que precisaria ser pago o valor em aberto para cancelar.
3. Em contestação, o Banco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que o débito, líquido, certo e exigível, decorre de relação comercial existente e licitamente formalizada pelas partes, existindo um contrato, com validade e eficácia, o qual contempla o pagamento das faturas em determinadas datas e deve ser respeitado. Assevera que que a fatura de fevereiro/24, a qual foi pleiteada a antecipação das parcelas vincendas, foi consolidada no valor de R$ 1.161,24 e, com vencimento em 13/02/2024, foi paga pelo autor em atraso, tão somente em 19/02/2024, havendo lançamento de encargos na fatura subsequente.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 71576788). Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, ressalta que não recebimento do boleto não exime o consumidor de realizar o cumprimento das suas obrigações e que não há discussão sobre a licitude na contratação do cartão de crédito. Frisou que o acesso às faturas pode ser realizado através do site (https://afinz.com.br/), aplicativo, através do telefone 0800 e Central do WhatsApp.
6. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
7. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o).
8. No caso em tela, verifica-se que o recorrido firmou contrato de cartão de crédito, recebendo as cobranças somente após o vencimento, o que ensejou a tentativa de cancelar o cartão. Como o pagamento da última fatura ocorreu com atraso, o cartão não foi cancelado. Nestes termos, tem-se que a narrativa do recorrido é incontroversa, pois não impugnada especificamente pela empresa recorrente, nos termos do art. 341 do CPC.
9. Cabe destacar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
10. No caso em tela, as faturas de ID no 71576753 demonstram que os pagamentos foram feitos após o vencimento, corroborando a alegação de que a cobrança era encaminhada somente após o vencimento. Deste modo, não se pode reconhecer como caracterizada a mora do recorrente enquanto o prestador do serviço não apresentar a fatura para o pagamento ao devedor. Note-se, conforme constatado em sentença, que o recorrido empreendeu meios para tentar saldar a dívida antes do vencimento, mas o Banco recorrente não lhe enviou o boleto a tempo, sendo a cobrança de encargos moratórios indevida.
11. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não se caracterizará a mora enquanto o contratante não receber a fatura emitida pela administradora de cartão, sendo seu o ônus de demonstrar sua expedição e recebimento (AgRg no Ag 239767 / MG).
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em honorários, pois ausentes contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.